Tribunal: TJPA
Processo: 0803101-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803101-50.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MARCELO BRASIL CAMPOS

PACIENTE: RONIELE TEIXEIRA DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, dada a extrema gravidade do delito em apuração, que resultou na apreensão de mais de meia tonelada de droga, e por inexistir elementos mínimos de prova a indicar a veracidade das alegações do réu, em sede policial.
2.

ILAÇÕES DE QUE O PACIENTE SUPOSTAMENTE PRATICOU O DELITO POR MEIO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CABIMENTO
. São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.
3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006)
.
NÃO CABIMENTO.
Não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
5.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, assinado eletronicamente pelo Advogado Marcelo Brasil Campos, em favor de
RONIELE TEIXEIRA DE MOURA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos do processo crime n° 0001502-91.2020.8.14.0006.

Narra a impetração que o paciente fora preso em flagrante no dia
09/02/2020
, sendo homologada e convertida em preventiva, e denunciado, em tese, pela prática delitiva do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Os impetrantes requerem, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente fazendo ilações de que supostamente praticou o delito por meio de coação moral irresistível, além de que preenche os requisitos do tráfico privilegiado, o que ensejaria a liberdade no final do processo.

Alegam a ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente.

Sustentam a revisão da prisão cautelar conforme Resolução do CNJ referente a adoção de medidas preventivas a propagação do COVID-19 (novo coronavírus).

Aduzem condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão do art. 319, CPP.

O pedido de liminar foi indeferido pela Douta Des. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS que não vislumbrou os requisitos autorizadores da liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo-se, em síntese, que Roniele Teixeira de Moura, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso na prática do delito previsto no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, na madrugada do dia 09 de Fevereiro de 2020, em via pública deste Município de Ananindeua, mais especificamente às proximidades da fábrica da empresa Ricosa, na BR-316, o ora paciente, acima qualificado foi preso em flagrante delito pela prática do Crime de Tráfico de Entorpecentes, tipificado no Artigo 33 da Lei N° 11.343/2006.

De acordo com o Inquérito Policial, o 6º Batalhão da Polícia Militar havia recebido, dias antes, uma denúncia anônima de que um caminhão, cm as características do veículo que ora paciente conduzia, estaria transportando uma grande quantidade de material entorpecente pela Rodovia BR-316.

Diante dessas informações, os agentes da Polícia Militar realizaram campana na referida Rodovia, quando avistaram o caminhão com as características mencionadas na denúncia anônima, sendo este um caminhão carreta, branco com a palavra careca escrita na lateral.

De imediato, os agentes realizaram a abordagem e logo em seguida a revista ao veículo, oportunidade que foi encontrado, armazenado em caixas de papelão, 921 (novecentos e vinte e um) tabletes da substância entorpecente conhecida como Maconha.

Ato contínuo, o motorista do veículo foi conduzido até a delegacia para providências legais, ao que informou, em seu Interrogatório, às Fls. 09 do IPL, que o material apreendido não lhe pertence. Informou, ainda, que dias antes foi procurado por 03(três) indivíduos, que não sabe identificar, armados e mostrando fotos da sua família, dizendo que se recusasse realizar o transporte, a sua família seria morta.

Em 19.03.2020, em cumprimento ao teor da Portaria n° 945/2020-GP/TJPA, este juízo fez a reanálise da prisão do denunciado e manteve a custódia cautelar preventiva do paciente, bem como indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo Representante do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), dada a extrema gravidade do delito em apuração, que resultou na apreensão de mais de meia tonelada de droga, e por inexistir elementos mínimos de prova a indicar a veracidade das alegações do réu, em sede policial.

Determinação de notificação do denunciado para apresentação de defesa prévia, fls. 04/04v.

A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do Paciente, às fls. 07/13, e instado a se manifestar o Representante do Ministério Público ofertou parecer favorável ao pretendido, fls. 14.

Em 26.03.2020, este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, por inexistir modificação substancial na situação processual do requerente, mantendo in totum os termos do teor da decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Defesa prévia juntada aos autos.

Recebimento de denúncia em 13.04.2020, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Atualmente os autos encontram-se em Secretaria aguardando o cumprimento dos expedientes para a realização da audiência instrutória.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater que pronunciou-se pelo conhecimento parcial do
mandamus,
e na parte conhecida pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de ausência dos seus requisitos autorizadores.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a mesma foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública. Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, dada a extrema gravidade do delito em apuração, que resultou na apreensão de mais de meia tonelada de droga, e por inexistir elementos mínimos de prova a indicar a veracidade das alegações do réu, em sede policial.

Dessa forma, a gravidade em concreto da conduta imputada ao Paciente, justifica-se a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Outrossim, constata-se que o Juízo a quo já procedeu o reexame da necessidade de segregação cautelar do paciente, em obediência ao art. 316 do CPP, e recomendado pelo CNJ na Resolução nº 62 (ID: 2932805).

Em que pese os impetrantes mencionem ilações de que o paciente supostamente praticou o delito por meio de coação moral irresistível, entendo incabível, pois tal alegação envolve dilação probatória, sendo incabível a apreciação de tal mérito na presente via mandamental.

Noutro giro, em relação ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), também entendo não merecer guarida, pois não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Por fim, quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 25/05/2020